Tribunal: STF
Processo: RE 411690
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
COMPETÊNCIA PENAL. FALSIDADE MATERIAL E IDEOLÓGICA. DOCUMENTOS
FEDERAIS. CERTIDÃO DE DADOS DA RECEITA FEDERAL E GUIA DE
RECOLHIMENTO DO ITR/DARF.
1.      Cuidando-se de falsidade de
documentos federais, a competência é da Justiça Federal.  Releva,
ainda, na hipótese, que a falsidade visou a obtenção de
financiamento em instituição financeira, que é crime federal (Lei
7.492/96, arts. 19 e 26).
2.      Recurso Extraordinário provido.